Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600820-07.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DOS PERFIS EM
REDES SOCIAIS À JUSTIÇA ELEITORAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, § 1º, DA LEI Nº
9.504/97. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
IRRELEVÂNCIA. MULTA. OBJETIVIDADE
DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação ajuizada pela Coligação
"CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA"
contra
Cristiano
Garcia,
candidato
a
vereador no município de Cianorte/PR, em
razão da ausência de comunicação prévia
dos perfis utilizados para propaganda
eleitoral nas plataformas "Facebook" e
"Instagram".
Sentença
de
procedência
condenou o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00. Recurso
interposto pelo representado.

Num. 44265592 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) a alegação de perda de objeto em razão
da
regularização
posterior
dos
perfis
perante a Justiça Eleitoral;
(ii) a possibilidade de afastamento da multa
diante da ausência de dolo ou intenção de
violar as normas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comunicação prévia à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral é exigência legal,
prevista no art. 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97, e no art. 28, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
A posterior regularização da comunicação
não afasta a infração, pois a regra
estabelece
obrigação
objetiva,
independentemente de intenção ou prejuízo
ao pleito eleitoral, conforme jurisprudência
consolidada do TSE e do TRE/PR.
A multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97, visa assegurar a transparência e
a fiscalização das propagandas eleitorais,
não sendo afastada pela ausência de dolo
ou pela regularização posterior.
A fixação da multa no valor mínimo legal
(R$ 5.000,00) é proporcional e atende aos
objetivos
da
norma,
considerando
a
gravidade objetiva da infração e a finalidade
de garantir a lisura do processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comunicação prévia à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados
para
propaganda
eleitoral
constitui infração sujeita à penalidade de
multa,
ainda
que
regularizada
poster

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600820-07.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600820-
07.2024.6.16.0088, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condeno o(a) representado(a) à pena de multa, a qual fixo ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos dos artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução Da
decisão proferida nos autos de Representação nº 0600820-07.2024.6.16.0088, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e condeno o(a) representado(a) à
pena de multa, a qual fixo ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos
dos artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução 23.610/2019, do TSE. (Representação
Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pela Coligação "Cianorte a
Mudança Continua", em face de Cristiano Garcia candidato(a) ao cargo da proporcional pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB, pela utilização de rede social não informada à Justiça Eleitoral
para realizar propaganda eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL 05/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3/2019, do TSE. (Representação Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular
ajuizada pela Coligação "Cianorte a Mudança Continua" com fincas na legislação de regência,
especialmente as Resoluções - TSE 23.608/2019 e 23.610/2019, em face de Cristiano Garcia. Alega-
se que, o (a) Representado (a) é candidato (a) ao cargo da proporcional e vem realizando
propaganda eleitoral na internet, mais especificamente em suas redes sociais, contudo, não
informados à Justiça Eleitoral, descumprindo o art. 28, §1º da Res. 23610/2019 do TSE e art. 57 -B,
§1º da Lei n. 9504/1997. Diante do descumprimento da legislação eleitoral de regência, uma vez não
comunicar os endereços eletrônicos tanto no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
como no Demonstrativo de Atos Partidários (DRAP), requer seja determinando que a parte
contrária regularize seus endereços eletrônicos. JUIZO 100% DIGITAL 05/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTIANO GARCIA (RECORRENTE)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PM
B] - CIANORTE - PR (RECORRIDA)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44265592
06/12/2024
19:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44265592 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.741

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600820-07.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CRISTIANO GARCIA
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
RECORRIDA:
CIANORTE
A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DOS PERFIS EM
REDES SOCIAIS À JUSTIÇA ELEITORAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, § 1º, DA LEI Nº
9.504/97. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
IRRELEVÂNCIA. MULTA. OBJETIVIDADE
DA NORMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Representação ajuizada pela Coligação
"CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA"
contra
Cristiano
Garcia,
candidato
a
vereador no município de Cianorte/PR, em
razão da ausência de comunicação prévia
dos perfis utilizados para propaganda
eleitoral nas plataformas "Facebook" e
"Instagram".
Sentença
de
procedência
condenou o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00. Recurso
interposto pelo representado.

Num. 44265592 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) a alegação de perda de objeto em razão
da
regularização
posterior
dos
perfis
perante a Justiça Eleitoral;
(ii) a possibilidade de afastamento da multa
diante da ausência de dolo ou intenção de
violar as normas eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comunicação prévia à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral é exigência legal,
prevista no art. 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97, e no art. 28, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
A posterior regularização da comunicação
não afasta a infração, pois a regra
estabelece
obrigação
objetiva,
independentemente de intenção ou prejuízo
ao pleito eleitoral, conforme jurisprudência
consolidada do TSE e do TRE/PR.
A multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97, visa assegurar a transparência e
a fiscalização das propagandas eleitorais,
não sendo afastada pela ausência de dolo
ou pela regularização posterior.
A fixação da multa no valor mínimo legal
(R$ 5.000,00) é proporcional e atende aos
objetivos
da
norma,
considerando
a
gravidade objetiva da infração e a finalidade
de garantir a lisura do processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de comunicação prévia à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados
para
propaganda
eleitoral
constitui infração sujeita à penalidade de
multa,
ainda
que
regularizada
posteriormente.

Num. 44265592 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
A multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97, possui caráter objetivo, sendo
irrelevante a ausência de dolo ou de
intenção de violar as normas eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspEl nº 060112564, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 26.02.2024; TRE-PR,
Recurso Eleitoral nº 0601072-80, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, j.
19.11.2024; TRE-PR, Representação nº
0601250-82, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, j. 25.11.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação CIANORTE A MUDANÇA
CONTINUA [PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
em face de CRISTIANO GARCIA, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44110945).
Por sentença (id. 44110962), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando o
representado a pena de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44110969), aduzindo, em síntese: a) preliminar de
perda do objeto; b) que a opção no sistema CANDEX é "facultativa" e a informação é em
decorrência do candidato optar em não realizar propaganda na internet ou via redes sociais, ou
seja, a facultatividade é em optar ou não pela divulgação da sua campanha nas redes sociais
todavia, se a fizer, OBRIGATORIAMENTE deve comunicar à Justiça Eleitoral; c) não existe
obrigatoriedade de informar as redes sociais no momento da candidatura, não cabendo
interpretação extensiva da norma sancionatória, a qual deve ser entendida restritivamente; d)
ainda que a comunicação dos links tenha ocorrido após o RRC, não houve intenção de fraudar as

Num. 44265592 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
normas, de violar as regras, de prejudicar o andamento das eleições ou até mesmo de se furtar
da fiscalização.
Contrarrazões (id. 44110974), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44128087).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
02/10/2024 (id. 44110965) e as razões foram protocoladas no dia 03/10/2024 (id. 44110969).
Intimado via mural eletrônico em 03/10/2024 (id. 44110972), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 04/10/2024 (id. 44110974), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
Perda do objeto
Como relatado, trata-se de representação ajuizada pela coligação CIANORTE A MUDANÇA
CONTINUA em face de CRISTIANO GARCIA, candidato a vereador em Cianorte, objetivando a
abstenção
do representado em
realizar propaganda
eleitoral
postada nos perfis https://www.facebook.com/chicao2O24;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051667350866
e
https://www.instagram.com/cristianogarcia.chicao2024/ com penalidade de R$ 5.000,00 pela
irregularidade de ausência de informação de suas redes sociais para propaganda política.
Preliminarmente, o recorrente alega que “Na mesma data da decisão liminar e da
citação/intimação, a recorrente já havia informado nos respectivos Registros de Candidaturas as
redes sociais que serão utilizadas na campanha eleitoral. Assim, ao contrário do respeitável
entendimento adotado pelo juízo a quo, tal conjuntura atrai a perda do objeto da ação e a
consequente extinção sem resolução do mérito pela ausência de interesse processual (cf. art.
485, inciso VI, CPC)".
No entanto, a norma eleitoral não abstém o candidato de multa em caso de regularização de falha
constatada.
O art. 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, e o art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97,
preveem que a violação daqueles dispositivos sujeitará o responsável à multa.

Num. 44265592 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
Nesse sentido, ressalta-se trecho de julgado do TSE, segundo o qual “restou consignado que a
regularização da propaganda realizada em desconformidade com o art. 36, § 4º da Lei
9.504/97 não exime o candidato de multa”. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060112564, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 26/02/2024, não destacado no original).
Sobre o tema, este Tribunal tem decidido no mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE URL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcelino Akyo Kobata, candidato a prefeito do
município de Pontal do Paraná, em face de sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral
de Matinhos que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular e condenou o recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Não procede a alegação de perda do objeto em função do término do período eleitoral, pois
subsiste o interesse processual na aplicação da multa por descumprimento de norma eleitoral
durante o pleito, conforme entendimento já consolidado em decisões análogas desta Corte.
3.2 No mérito, a legislação eleitoral, especialmente o art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, exige
que candidatos informem previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral. No presente caso, o recorrente não informou
o perfil do instagram onde veiculou material eleitoral, em descumprimento a essa exigência.
3.3 A alegação do recorrente de que sanou a falha antes da citação não possui o condão de
afastar a irregularidade, porque a informação deve ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a
regra esculpida no art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
(...)
4.2 Tese de julgamento: “A veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais sem a
prévia comunicação dos endereços à Justiça Eleitoral configura infração sujeita à
penalidade de multa, mesmo que regularizada após a divulgação.”
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 0601072-80, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/11/2024, não destacado no original]
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
REDES
SOCIAIS
NÃO
INFORMADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência pela Coligação
"COLIGAÇÂO AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS" contra GENEZIO GONCALVES DA LUZ,
alegando veiculação de propaganda eleitoral irregular em sua página no Instagram não
informada à Justiça Eleitoral.
(...)
8. A jurisprudência do TRE/PR estabelece que a regularização posterior não afasta a
irregularidade já cometida, mantendo-se a multa mesmo após a remoção das postagens
irregulares (TRE/PR - Representação n. 060210139).
(...)

Num. 44265592 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
é obrigatória para a veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais, sendo
irrelevante a regularização posterior à violação."
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 0601250-82, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 25/11/2024, não destacado no original]
Dessa feita, não há que se falar em perda do objeto.
A preliminar deve ser rejeitada, portanto.
Mérito
No mérito, insurge-se o recorrente contra a procedência da representação e consequente
aplicação de pena de multa.
O juízo julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular, impondo multa
mínima de R$ 5.000,00, pois, no mérito, considerou-se necessária a comunicação dos endereços
dos perfis do candidato no Facebook e no Instagram à Justiça Eleitoral para controle de
propaganda eleitoral, destacando-se a importância de comunicar os endereços eletrônicos para
garantir transparência e fiscalização da propaganda eleitoral na internet, conforme exigido pela
Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE nº 23.610/2019.
Contra tal decisão, o recorrente alega que a comunicação prévia das redes sociais foi corrigida
assim que a mesma tomou conhecimento da irregularidade e que tal providência deve anteceder
ou dar-se concomitantemente ao início do período de propaganda eleitoral, não se revelando
razoável entendimento diverso.
Argumenta que a informação prévia das redes sociais do candidato não é item obrigatório no
preenchimento do Candex e que não houve intenção de fraudar as normas, de violar as regras,
de prejudicar o andamento das eleições ou até mesmo de se furtar da fiscalização.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente, então candidato a vereador de
Cianorte, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura os
endereços
das
plataformas
"Facebook"
e
"Instagram",
perfis https://www.facebook.com/chicao2O24;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051667350866
e
https://www.instagram.com/cristianogarcia.chicao2024/ com penalidade de R$ 5.000,00, que
utilizou para realização de propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44110949 (captura de tela do Divulgacand, no qual não há os
endereços das plataformas em questão). Em tal print, verifica-se que, inicialmente, não foi
comunicada nenhuma rede social do candidato.
Assim, a despeito de toda a argumentação do recorrente, tem-se que a irregularidade restou
configurada.

Num. 44265592 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça

Num. 44265592 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº

Num. 44265592 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)

Num. 44265592 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44265592 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 19:00:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120619005022800000043212753
Número do documento: 24120619005022800000043212753
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2024 12:04:00

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600820-07.2024.6.16.0088 - Cianorte -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: CRISTIANO
GARCIA - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - PR110138 -
RECORRIDA:
CIANORTE
A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR - Advogados
do(a) RECORRIDA: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024